Tribunal: TJPA
Processo: 0810212-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810212-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SOARES CAVASSOLLA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCESSO COMPLEXO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, fragilidade da prova digital, falta de contemporaneidade e requer, subsidiariamente, extensão de benefício concedido a corréu. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

se a ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da ordem;

2.

se há excesso de prazo na formação da culpa;

3.

se estão presentes os requisitos da prisão preventiva;

4.

se há fragilidade probatória apta a afastar a custódia;

5.

se há ausência de contemporaneidade da medida;

6.

se é cabível a extensão de benefício concedido a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída é superada. Embora não juntada a decisão que decretou a prisão, as informações da autoridade coatora suprem a deficiência e permitem o exame do mérito. Tese rejeitada.

2.

Não há excesso de prazo. O processo é complexo, envolve seis acusados, apura atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas e registrou incidente de conflito de competência. A instrução está em andamento regular, com audiência designada e diligências necessárias em curso. Tese rejeitada.

3.

A prisão preventiva é necessária. Há elementos concretos de periculosidade, com indicação de que o paciente exerce papel de liderança na organização criminosa. Registros de ações penais em curso demonstram risco de reiteração delitiva específica. As medidas cautelares diversas são insuficientes. Tese rejeitada.

4.

A alegação de fragilidade da prova digital não afasta a custódia. Para a preventiva, exigem-se indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a análise aprofundada da prova matéria da instrução. Tese rejeitada.

5.

Não há ausência de contemporaneidade. Os fundamentos da prisão permanecem atuais, com persistência do risco à ordem pública e de reiteração delitiva. Tese rejeitada.

6.

Não é cabível a extensão de benefício. O corréu beneficiado possui condições pessoais distintas, sem registro de reiteração delitiva, ao contrário do paciente, apontado como líder da associação voltada ao tráfico. Ausente identidade fático-processual. Tese rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de prova pré-constituída pode ser superada quando as informações da autoridade coatora permitem o exame do mérito.”

2.

“Não há excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade do processo e da regular tramitação da instrução.”

3.

“A liderança em associação voltada ao tráfico e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva.”

4.

“A pendência de perícia não afasta os indícios suficientes exigidos para a custódia cautelar.”

5.

“A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à persistência do risco, e não à existência de fato novo.”

6.

“A extensão de benefício exige identidade fático-processual, inexistente quando há diferença na periculosidade dos agentes.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 e art. 319 do CPP; art. 580 do CPP; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC 08136322520258140000; STJ, HC 621.314/PR; STJ, AgRg no RHC 187.482/RS; STJ, AgRg no RHC 197.293/MG; STJ, AgRg no RHC 202.817/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
de Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrada pelo advogado Matheus Carvalho dos Reis em benefício de Rafael Soares Cavassolla, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais, condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado preventivamente há aproximadamente nove meses sem que a instrução processual tenha sido encerrada. Argumenta que a demora na marcha processual não pode ser atribuída à defesa, mas decorre da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunhas não localizadas e na requisição de perícia oficial em aparelhos celulares, diligência esta que pende de cumprimento pelos órgãos estatais e que trava o andamento regular do feito.

A defesa alega, ainda, a ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a medida extrema está apoiada em elementos probatórios ainda não validados tecnicamente e em fórmulas abstratas relativas à garantia da ordem pública. Subsidiariamente, requer a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu Ezequias Lysik, cuja prisão foi revogada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que as premissas de tempo de custódia e ausência de periculosidade atual seriam aplicáveis também ao paciente.

A medida liminar foi indeferida por não estarem demonstrados os pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, destacando-se que a impetração não foi instruída com documentos essenciais para a verificação do alegado constrangimento ilegal (ID 35698836).

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas por meio do documento de ID 35932362. O magistrado de primeiro grau relatou que a ação penal envolve seis denunciados e apura a existência de uma estruturada associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na Comarca de Uruará, na qual o paciente foi identificado pelas investigações como o líder do grupo. Esclareceu que a complexidade do feito, a necessidade de solução de um conflito negativo de competência suscitado perante este Tribunal e a pluralidade de réus com diferentes defensores justificam a atual duração do processo. Informou, por fim, que o paciente possui registros criminais anteriores também relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, sob o fundamento de que a impetração carece de prova pré-constituída, uma vez que a defesa não colacionou aos autos a cópia da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva do paciente, inviabilizando o exame de sua legalidade (ID 36351735).

É o relatório.

VOTO

1. CONHECIMENTO

O processamento do habeas corpus exige o atendimento dos requisitos formais, especialmente a apresentação de prova pré-constituída das alegações, pois o writ possui rito célere e não admite dilação probatória. Assim, o constrangimento ilegal deve estar demonstrado de plano por documentos idôneos e suficientes.

No caso, o impetrante não juntou à inicial a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, documento indispensável para a aferição da legalidade da custódia à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. A ausência do decreto prisional ou de decisões posteriores que reavaliaram a medida impede o controle jurisdicional da motivação cautelar, justificando o conhecimento da ordem.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL 08136322520258140000, Seção de Direito Penal, j. 12/08/2025) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 621314 PR, Quinta Turma, j. 09/02/2021) é pacífica no sentido de que é ônus exclusivo da parte impetrante providenciar a correta instrução do feito com os documentos essenciais à análise do pedido. Quando a ação é manejada por advogado, a exigência de rigor técnico na instrução documental é ainda maior, não cabendo ao Poder Judiciário suprir falhas que deveriam ter sido sanadas no ato da impetração.

Não obstante, a autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas no ID 35932362, expondo o histórico das decisões e os fundamentos da manutenção da prisão cautelar. Esclareceu que a custódia foi reavaliada, justificando-se pela suposta liderança do paciente na associação criminosa e pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado em seus registros.

Assim, as informações prestadas suprem, excepcionalmente, a deficiência de instrução inicial, permitindo o exame do mérito sem prejuízo à defesa. O formalismo deve ceder à ampla defesa e à efetiva prestação jurisdicional quando os elementos necessários ao julgamento constam nos autos.

Não acato, portanto, o parecer da Procuradoria de Justiça e conheço da ordem.

2. MÉRITO

Do alegado excesso de prazo

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso, da complexidade da causa e da atuação das partes e do Juízo.

No caso, trata-se de ação penal complexa, que apura crimes graves — tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais — envolvendo seis denunciados, circunstância que naturalmente demanda maior tempo para citações e apresentação de defesas. Ademais, houve suscitação de conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Única de Uruará e o Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate às Organizações Criminosas da Capital, incidente que justifica a dilação temporal sem caracterizar desídia estatal.

As informações da autoridade coatora indicam regular andamento do feito. A audiência de instrução foi iniciada em 05 de fevereiro de 2026, com oitiva de testemunhas, sendo redesignada para 14 de maio de 2026 para colheita de depoimentos remanescentes e conclusão de laudos periciais, diligências necessárias à adequada formação da prova.

Embora a defesa sustente que a demora decorra exclusivamente da insistência ministerial na localização de testemunhas e na realização de perícia técnica, verifica-se que tais diligências guardam pertinência com a elucidação dos fatos imputados, não havendo demonstração de paralisação injustificada do feito ou desídia estatal.

Dessa forma, considerando que a tramitação segue o fluxo natural de um processo de elevada complexidade e que a instrução está em vias de ser finalizada, não vislumbro o excesso de prazo alegado, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Da necessidade da manutenção da prisão preventiva

A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, pois fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, apontado como líder da associação criminosa voltada ao tráfico em Uruará. Consta que teria alugado o imóvel utilizado para a distribuição de drogas e seria referido como “patrão” pelos corréus, evidenciando posição de comando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desarticulação de organizações criminosas e a contenção de suas lideranças justificam a preventiva (STJ - AgRg no RHC: 187482 RS, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

O risco de reiteração delitiva também se evidencia, diante da existência de outras ações penais em curso por tráfico de drogas (processos nº 0006447-72.2019.8.14.0066 e 0802256-72.2024.8.14.0066), o que demonstra habitualidade criminosa. Conforme entendimento consolidado, processos em andamento, embora não sirvam para exasperar a pena-base, são aptos a indicar periculosidade e risco de retorno ao crime em sede cautelar (STJ - AgRg no RHC: 197293 MG, Quinta Turma, j. 14/05/2024).

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes, pois não impediriam o exercício de influência do paciente sobre o grupo criminoso. A segregação, de natureza cautelar e fundamentada no art. 312 do CPP, não viola a presunção de inocência, sendo irrelevantes, isoladamente, eventuais condições pessoais favoráveis, nos termos da Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, devendo ser mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Da alegação de fragilidade da prova digital

Para a prisão preventiva, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não prova definitiva ou laudo pericial conclusivo. Eventual discussão sobre cadeia de custódia e validade técnica da prova digital é matéria própria da instrução e da sentença.

A pendência de perícia complementar não invalida, por si só, os elementos informativos já coligidos, nem impede o reconhecimento do juízo de probabilidade exigido pelo art. 312 do CPP.

Assim, não há ausência de suporte probatório mínimo apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Da alegada ausência de contemporaneidade

A contemporaneidade exigida pelo art. 312 do CPP refere-se à persistência atual do
periculum libertatis
, e não à necessidade de fato novo ou de reiteração meramente formal dos fundamentos da decisão originária.

No caso, conforme informações da autoridade coatora, a custódia foi reavaliada e mantida com base em elementos concretos que permanecem atuais: a suposta liderança do paciente na associação criminosa e o risco de reiteração delitiva evidenciado por ações penais em curso por tráfico de drogas.

Não há demonstração de alteração fática capaz de afastar esses fundamentos. Assim, inexistindo esvaziamento do risco que justificou a medida, não se verifica ausência de contemporaneidade apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Do pedido de extensão de benefício

No tocante ao pedido subsidiário de extensão do benefício concedido ao corréu Ezequias Lysik, impõe-se verificar a existência de identidade fático-processual.

Conforme informações da autoridade coatora, a prisão de Ezequias Lysik foi revogada em 06/03/2026 em razão de condições subjetivas favoráveis, por ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes e não responder a outros processos, o que afastou o
periculum libertatis
em relação à sua pessoa.

A situação do paciente é diversa. Ele é apontado como líder da associação criminosa e articulador do tráfico na localidade, circunstância que justifica maior rigor cautelar. Além disso, possui ações penais em curso por crimes da Lei de Drogas (processos nº 0006447-72.2019.8.14.0066 e 0802256-72.2024.8.14.0066), evidenciando risco concreto de reiteração delitiva específica.

A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de extensão de benefício quando houver distinção de caráter pessoal ou de periculosidade entre os agentes (STJ - AgRg no RHC: 202817 CE, Quinta Turma, j. 23/09/2024).

Inexistente similitude entre as situações, não há falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, devendo ser indeferido o pedido de extensão.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço da ordem e, no mérito,
DENEGO O HABEAS CORPUS
, por inexistir excesso de prazo desarrazoado e permanecerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas. A alegada fragilidade da prova digital demanda aprofundamento incompatível com a via estreita do
writ
, e inexiste identidade fático-processual apta à extensão do benefício concedido ao corréu.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026